Tribunal: TJDFT
Processo: 0719861-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719861-56.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707342-56.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: FLAVIO CESAR PEREIRA BARROS AGRAVADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca do interesse recursal, considerando as informações trazidas na petição ID 50739772. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora